Tribunal: TJDFT
Processo: 0713493-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cumprimento de 92% da pena restritiva de direito de prestação pecuniária não autoriza sua extinção pela aplicação da teoria do adimplemento substancial, por ausência de previsão legal e porque esta teoria decorre da função social do contrato e é aplicável na seara cível, não se harmonizando com o direito penal.

2. Recurso conhecido e provido.